Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007691-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO - CPF: 701.419.901-39 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO - CPF: 701.419.901-39 (PACIENTE), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), IVANILSON DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA COSTA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DO SOCORRO SILVANE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO GOMES JORGE (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDICATIVOS QUE RELACIONAM O PACIENTE AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INADMISSÍVEL A ANÁLISE NA VIA DO
HABEAS
– PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA QUE NÃO TRANSCENDE À CENSURABILIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO AGENTE APTA A CONFIGURAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Inadmissível a análise do conjunto fático-probatório, para a apreciação de eventual inocência do paciente das imputações que lhe pesam, na via estreita do
habeas corpus
.

2. Deve ser reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do paciente, se o decreto constritivo não expôs a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, ademais, não restou devidamente fundamentado o risco de reiteração delitiva, pois a suposta prática anterior de contravenção penal, por si só, não é capaz de legitimar a periculosidade do agente. Assim, tem-se por inevitável a revogação da medida extrema, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Ferreira Ribeiro Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O impetrante aduz, em síntese, a fragilidade dos indicativos que relacionam o paciente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo a situação de flagrância em relação a ele se limitado à suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conduta que não seria proporcional à imposição da prisão preventiva.

Outrossim, salienta a inobservância ao disposto na decisão recentemente proferida pelo Min. Marco Aurélio na tutela provisória incidental na ADPF n. 347/DF, que, em atenção ao quadro de pandemia causado pelo vírus COVID-19, recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão em hipóteses como a que se encontra inserido o paciente, por se tratar de suposta prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Realça que a custódia cautelar foi imposta em decisão genérica, que não demonstra, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos, a presença de motivos hábeis à segregação cautelar do paciente. Ainda, destaca que o paciente é jovem, réu primário, possui profissão lícita, bem como esposa e filha de tenra idade que dependem de seu trabalho para a subsistência.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com ou sem cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 39335955).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 39528458).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou a denegação da ordem (id. 40096979).

Houve decisão reconsiderando, de ofício, o indeferimento do pedido liminar, tendo sido expedido, por consequência, o alvará de soltura em favor do paciente, com a decretação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 40365956).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a ratificação da tutela de urgência já concedida.

De início, no que concerne a fragilidade de indicativos que relacionam o paciente com o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, salienta-se que eventual apreciação da inocência do paciente quanto às imputações que lhe pesam exige a análise do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus
.

Em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o), de modo que se constata inviável a revogação da segregação cautelar apenas com fulcro neste fundamento, ante a inexistência de documentos comprobatórios de que o paciente se enquadra em um dos grupos de riscos elencados na referida recomendação.

Quanto às demais alegações aventadas pelo impetrante, pautadas, em suma, na ausência dos motivos ensejadores do decreto prisional (artigo 312 do CPP), extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
07.03.2020
em razão da suposta prática dos crimes tipificados
“nos artigos 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003
” (id. 39528458). No dia subsequente, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Consta que Policiais Civis de Confresa e de Porto Alegre do Nortes realizavam o monitoramento de indivíduos que, em tese, seriam conhecidos pela prática de tráfico de drogas na região, dentre esses
Weslley Hudson Rodrigues Mendes
, apontado como conhecido integrante do grupo “Comando Vermelho”. Os investigadores receberam informações de que no dia 06.03.2020 aportaria na região um carregamento de droga e armas de fogo destinado à organização criminosa supracitada, pelo que foram realizados monitoramentos de diversos sujeitos supostamente envolvidos na empreitada.

Estritamente quanto ao paciente, os policias averiguaram que
José Neto
permaneceu sentado, juntamente com
Weslley
, em um bar nas proximidades da rodoviária de Confresa, aparentando estar aguardando alguém. Após realizada a abordagem pelos agentes estatais, foi encontrada em poder do beneficiário uma arma de fogo calibre n. 38, acompanhada de diversas munições e elevada quantia em dinheiro.

Para fundamentar a prisão preventiva dos indiciados
Weslley Hudson Rodrigues Mendes
,
Ivanilson da Silva Lima
,
Túlio Gomes Jorge
,
Ronildo Francisco
e do paciente

José Ferreira Ribeiro Neto
, o magistrado de piso afirmou que a garantia da ordem pública estaria materializada no risco de reiteração delitiva, porque praticamente todos os indiciados são contumazes na violação da lei penal, somado ao fato de que o quantitativo do material apreendido (mais de 17kg) se mostra preocupante, de modo que a manutenção dos denunciados em liberdade, colocaria em risco à ordem pública, aumentando o sobressalto da população.

Contudo, a despeito da decisão tentar sinalizar a identidade da situação fático-processual dos corréus com a do paciente, contradiz-se ao registrar nuances inaplicáveis a
José Ferreira Ribeiro Neto
, especialmente no trecho “
a garantia da ordem pública está materializada no risco de reiteração delituosa, visto que
praticamente todos os indiciados são contumazes na violação da lei penal
”
(id. 39528485).

Isso porque o único fundamento empregado na referida decisão que pormenoriza o paciente e almeja endossar a imprescindibilidade de sua segregação consiste no seguinte trecho:

“O segregado
José Ferreira Ribeiro Neto
, vulgo ‘Zé Neto’, também possui ação penal na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com numeração 1002-78.2019.8.11.0059 – Código 112903”
(id. 39528485).

Extrai-se que a indispensabilidade da segregação cautelar do paciente embasou-se na garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva e o alegado
“sobressalto da população”
(id. 39528485).

Nesse ponto, importante enfatizar que argumentos vinculados ao descrédito da sociedade são inidôneos à justificar uma decisão constritiva, uma vez que a gravidade do delito
“
com o aumento do binômio violência – temor na sociedade –, a sensação de impunidade no sentimento coletivo, a geração de intranquilidade na população e o acarretamento de descrédito à Justiça, isoladamente considerados e dissociados de qualquer elemento concreto, não são suficientes para justificar a prisão para garantia da ordem pública, pois a própria prática criminosa, por si só, é suficiente para intranquilizar a sociedade”
(STJ. HC n. 325442/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 05.10.2015).

Vê-se, pois, que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, quanto ao risco de reiteração delitiva, verifica-se que a Ação Penal n. 1002-18.2019.811.0059 apresentada pelo magistrado de primeiro grau, refere-se a suposta prática da contravenção penal delineada no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.888/1941 que, por si só, não é capaz de legitimar o fundamento utilizado pela autoridade coatora.

Além disso, é necessário registrar o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a demandar a inevitável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea, o que não se verifica no caso em questão.

Vale registrar, na espécie, que o paciente possui residência fixa na cidade de Porto Alegre do Norte, bem como possui emprego lícito e, como já demonstrado, 01 (uma) única ação penal em curso que, em tese, aponta à prática de vias de fato contra alguém, não se coaduna com a exegese do artigo 312 do CPP e a irrefutável compreensão da prisão como
ultima ratio.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão que reconsiderou o indeferimento da liminar, isto é,
a)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal)
– id. 40365956.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”
em favor do paciente
José Ferreira Ribeiro Neto
, a fim de, ratificando a decisão exarada, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I, IV e V do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020